Tribunal: TJMT
Processo: 0029027-49.2005.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029027-49.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), LUBIA DANTAS TENUTA - CPF: 314.156.011-00 (EMBARGANTE), SIDNEY SANTANA MAGALHAES - CPF: 469.257.671-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUBIA DANTAS VASCONCELOS (EMBARGADO), SIDNEY SANTANA MAGALHAES (EMBARGADO), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão e contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3.
A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4.
“
Não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (STJ, AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

5. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dois Embargos de Declaração opostos por (i)
LÚBIA DANTAS VASCONCELOS
e (ii)
SIDNEY SANTANA MAGALHÃES

em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interposto pelos ora embargantes e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação pela prática de atos de improbidade administrativa.

LÚBIA DANTAS VASCONCELOS
(id. 109470954, p. 43-47; id. 109470955, p. 1-2), em suas razões, atribui omissão “
ao não considerar a sequência de fatos que culminou com o pagamento – lícito e devido – por parte do credor e verificar a situação que afasta o dolo de enriquecimento ilícito por parte da ora Embargante
”.

Alega que “
o acordão omissão quando não analisa a situação sob esse aspecto, de que a premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Público coadjuvados pela má-intenção do administrador
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício com efeitos infringentes e, por consequência, prover o apelo interposto.

SIDNEY SANTANA MAGALHÃES
(id. 109470955, p. 7-18),

em suas razões, atribui omissão em virtude de que “
não foi formulado nenhum pedido de condenação do Embargante quanto ao disposto no inciso I do artigo 9a da Lei de Improbidade Administrativa
” (sentença extra petita), bem como “
foi condenado à pena de perda da função pública sem, contudo, que fosse previsto/estipulado qualquer tipo de prazo para volta ao serviço, donde denota-se o caráter perpétuo da medida
”.

Ainda, imputa contradição no acórdão, pois “
não houve qualquer tipo de prejuízo ao erário
”, e “
jamais houve dolo do mesmo em desfalcar ou causar danos ao erário, uma vez que o pagamento realizado à Construtora era devido, reconhecido e inclusive, foi plenamente quitado
”.

Demais disso, prequestiona artigos.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a ambos os embargos, requerendo, ao fim, a manutenção do acórdão (Id. 109470955).

No Id. 119044498, o embargante
SIDNEY SANTANA MAGALHAES
peticiona nos autos suscitando a prescrição intercorrente com base na aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.

Aberta vista ao
Ministério Público, reitera as contrarrazões ofertadas e acrescenta que a condenação foi sob o pálio da modalidade dolosa, sendo despicienda a apreciação da demanda sob a perspectiva da novel redação (id. 141671157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VALORES DA CONTA ESTADUAL PARA LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE CERTIDÃO DE CRÉDITO MEDIANTE PROPINA – NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – DOLO COMPROVADO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se verifica a ocorrência de nulidade por desrespeito à ordem prevista no art. 453 do CPC/73 quando a sequência de oitivas encontra-se justificada nos autos e a parte deixa de se insurgir oportunamente.

Restando comprovado o dolo e a participação ativa dos servidores públicos para, mediante
propina
, possibilitarem a transferência irregular de valores da conta do Estado de Mato Grosso para conta de titularidade de empresa privada, visando liquidar irregularmente certidão de crédito em seu favor, escorreita a condenação dos mesmos às penas da Lei de
Improbidade
Administrativa.

As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional aos atos ímprobos praticados, devendo, assim, serem mantidas quando adequadamente fixadas.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nos limites desse delineamento, não assiste razão aos embargos. Passo a enumerar.

Dos embargos opostos por Lúbia Dantas Vasconcelos
. Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Apelação Cível em ação de improbidade administrativa, negou provimento ao recurso, para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Contudo, o voto bem destacou a conduta:

“(...)

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de LÚBIA DANTAS VASCONCELOS, CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO, SIDNEY SANTANA MAGALHÃES, ELIAS BENEDITO PEREIRA, NEY BENEDITO VITAL DE SOUZA e ALESSANDRA LUZIA DA SILVA, suscitando, em síntese, que os demandados, em conluio, e mediante o recebimento de propina, utilizaram-se de manobras fraudulentas junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF, da Secretaria de Fazenda, para possibilitar a transferência irregular de valores da conta do Estado de Mato Grosso para conta de titularidade de Construtora Araújo Coelho Ltda., visando liquidar irregularmente Certidão de Crédito em favor da citada empresa, no valor de R$ 949.645,08. Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados procedentes restando Lúbia e Sidney condenado às penas de perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 9 (nove) anos e pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido indevidamente, correspondente, respectivamente, ao montante de R$ 376.000,00 em relação à Lúbia e ao montante de R$ 12.000,00 em relação à Sidney. Irresignados, Sidney, Lúbia e o Ministério Público interpuseram recurso de Apelação, buscam os primeiros a declaração de improcedência dos pedidos e o último a inclusão da pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente nas sanções impostas aos demandados. Pois bem. ·DOS RECURSOS DE SIDNEY SANTANA MAGALHÃES E LÚBIA DANTAS VASCONCELOS (...)

Melhor sorte não assiste à Recorrente Lúbia Dantas Vasconcelos. De fato, apesar de sustentar a ausência de dolo ou má-fé de sua parte, restou comprovado que a Apelante utilizou seu cargo público para levar informações e fazer a intermediação da negociação que resultou no pagamento indevido. Nesse sentido, o corréu Elias Benedito Pereira, em seu depoimento em juízo, confirmou que, antes do recebimento indevido da certidão de crédito, intermediou o contato entre Lúbia e o Sr. Ivo dos Santos Araújo, proprietário da empresa Construtora Araújo Coelho Ltda., para tratamento da questão. Outrossim, o Apelante Sidney afirmou em juízo que Lúbia, na companhia do Sr. Ivo, o procurou na sede da Secretaria da Fazenda solicitando a antecipação do pagamento da certidão de crédito em nome da referida empresa. Não obstante, a própria Recorrente confirmou ter recebido de Ivo dos Santos Araújo, por meio de vários cheques, nada menos que um total de R$ 188.000,00 a título de “agradecimento”, o que chancela o liame subjetivo de sua parte com o empresário e a prática do ilícito. Assim, em se verificando a participação ativa e dolosa de ambos os Apelante para a concretização do pagamento indevido, razão não há para a reforma da sentença.

(...)”

Dos embargos opostos por
Sidney Santana Magalhães
. No que tange ao argumento de omissão atribuído ao acórdão, consubstanciado na ausência de pedido de condenação “
no inciso I do artigo 9a da Lei de Improbidade Administrativa”
, passo a tecer considerações.

O ato sentencial determinou a aplicação das seguintes penalidades em desfavor do ora Embargante “
perda do cargo, ressarcimento ao erário, multa civil, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário e suspensão dos direitos políticos
”, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do “
art. 9o, caput e inciso I c/c o art. 11, caput, ambos da Lei no 8.429/92
”.

Ocorre que, quando da interposição do recurso de apelação, não houve devolução da matéria nesse quesito, o que constitui inovação recursal.

Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todas as questões debatidas pela Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

2.
A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente
.

3. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004469-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO ESTADUAL N. 7.849/2020 – NÃO APLICAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

A invocação de matérias somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal
.

(N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Ademais, o juízo
a quo
justificou: “
A prática ou não do ato de improbidade pelos réus será analisada sob a ótica do previsto, no art. 9o, I, da Lei de Improbidade, por ser a descrição típica que se subsume à imputação feita pelo autor na petição inicial
” (Id. 109470039, p. 30).

Por consequência, ao analisar os recursos e os fatos atribuídos, a Câmara Julgadora entendeu sua adequação ao resultado aplicado, de modo que a insurgência do embargante trata, ao fim e ao cabo, de
error in judicando
, o que não pode ser ventilado via embargos de declaração.

Acerca da omissão do termo final da pena de
perda da função pública, tenho que não comporta acolhimento.

A expressão “perda da função pública”, prevista como sanção por ato de improbidade, implica em perda de direito de ocupar cargo público, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível.

Logo, é sanção que, por sua natureza, não exige termo final, recaindo em relação à atividade exercida pelo servidor quando do trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde, pois, com a
perda de direitos políticos.

Em relação às supostas contradições presentes no acórdão, os embargos também são insubsistentes.

Em destaque trechos da fundamentação do acórdão:

“A alegação de ausência de nexo causal em sua conduta a autorizar a condenação formulada pelo Apelante Sidney Santana Magalhães simplesmente não se sustenta, haja vista ter sido demonstrado nos autos que teve participação substancial para a realização do pagamento indevido à empresa Construtora Araújo Coelho Ltda. Com efeito, verifica-se que Sidney, utilizando-se de senha de sua superiora hierárquica, e ciente de não possuir autorização para tanto, realizou todos os passos para a autorização do pagamento da certidão de crédito, isto é, efetuou a regularização do cadastro da empresa, pesquisou no sistema SIAF qual conta pública possuía saldo suficiente e autorizou o pagamento eletrônico, com a emissão da nota de empenho. Tais fatos são incontroversos sendo, inclusive, por ele mesmo reconhecidos em seu depoimento em juízo. Destarte, restando comprovado que teve participação essencial na empreitada ilícita, não há falar em falta de nexo de causalidade. Outrossim, a pena de perda da função pública não carece de reforma na medida em que, além de ter efetivamente se utilizado de parte da propina recebida (R$ 6.000,00), os fatos em questão – desvio de valores de conta do Estado de Mato Grosso para pagamento antecipado de certidão de crédito em favor de empresa privada em troca de recompensa financeira – são por demais graves, a ensejar a adequação da imposição da reprimenda.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A despeito das alegações recursais, tenho que as penas aplicadas pelo Magistrado singular não carecem de majoração. Isso porquê, embora não tenha sido formalmente aplicada aos demandados a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, verifica-se que a pena de multa foi fixada, para todos, em duas vezes o valor acrescido indevidamente de forma, que, do ponto de vista pecuniário, todos os requeridos já terão de devolver em dobro o quanto receberam indevidamente. Nesse sentido, tenho as reprimendas, mormente quando analisadas em conjunto, se mostram adequada ao caso em tela, devendo, pois, serem mantidas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada”

Da tentativa de rediscussão em ambos os recursos
. Como bem destacado para cada qual, o voto condutor estabeleceu os pontos necessários à causa de decidir e considerou a presença do elemento subjetivo (dolo) na conduta dos embargantes.

A par disso, analisando as razões apresentadas nos embargos em mesa – com a aparente justificativa de omissão/contradição – querem os embargantes, por via transversa, o reexame da matéria.

Compete lembrar que que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, não há falar na via dos embargos em eventual contradição externa como comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Mais:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.

IV -
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021.

Nos termos do relatório, após o julgamento dos apelos, as partes trouxeram ao debate a Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei de Improbidade de Administrativa (Lei n. 8.429/1992).

Ante as mudanças advindas com a novel legislação, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, fixou as seguintes teses mediante o tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (ARE 843989 RG – fonte: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=492606&ori=1, publicado em 18/08/2022).

A par disso, ainda que se volte aos autos sob a ótica da Lei no 14.230/2021, não há que se falar em ausência de cumprimento dos requisitos para condenação por ato de improbidade administrativa, haja vista que, segundo reconhecido na sentença e ratificado pela Câmara Julgadora, a conduta dolosa está devidamente identificada/comprovada.

Igual modo, não retroage a prescrição intercorrente invocada pelo embargante
Sidney Santana Magalhães.

Presquestionamento.
Anoto que

o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

[...]

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

À guisa de conclusão, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO

ambos
os recursos de embargos de declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

À Secretaria para correção da autuação no sistema PJe constando como embargante SIDNEY SANTANA MAGALHAES.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022